Tribunal: STF
Processo: Pet 6340
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em petição. Medida cautelar. Concessão de efeito suspensivo a recurso. Recurso extraordinário não admitido. Recurso de agravo em curso na instância de origem. Inexistência de juízo positivo de admissibilidade. Inviabilidade de tramitação autônoma de pedido cautelar. Precedentes.



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário em medidas cautelares restringe-se aos casos urgentes em que o recurso, devidamente admitido, encontrar-se fisicamente nesta Corte, o que não ocorre na espécie. 



    2. Nego provimento ao agravo regimental.